Tribunal: TJMMG
Processo: 2000190-34.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000190-34.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000322-22.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A DOIS ANOS – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA – ANÁLISE CONCRETA DO PUNDONOR, DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – VIDA FUNCIONAL FAVORÁVEL – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais visando à perda da graduação de militar condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão, pelos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica (arts. 196, §2º, e 312 do Código Penal Militar), sob o fundamento de indignidade para o exercício da função pública militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a condenação criminal transitada em julgado, com pena superior a dois anos, justifica, por si só, a perda da graduação do militar estadual, ou se tal medida demanda motivação individualizada e juízo concreto acerca da repercussão da conduta na hierarquia, disciplina e pundonor militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A representação para perda da graduação não se confunde com efeito automático da condenação penal, exigindo análise qualitativa da conduta e de sua repercussão ética, disciplinar e institucional, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição da República, e do art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 3.2 Embora o quantum da pena constitua requisito de procedibilidade, a exclusão do militar depende de juízo de incompatibilidade ética e funcional, à luz da vida profissional e da conduta posterior ao fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3.3 As infrações tiveram repercussão restrita ao âmbito interno da corporação, sem abalo à hierarquia e à disciplina, sendo o representado portador de conceito funcional B, com expressivo número de elogios e condecorações, além de avaliação profissional máxima no biênio subsequente. 3.4 A reprimenda penal mostrou-se suficiente para a correção e o realinhamento funcional do militar, revelando reabilitação profissional e social. IV. DISPOSITIVO E TESE Representação julgada improcedente. Tese: A perda da graduação da praça condenada a pena superior a dois anos não constitui efeito automático da condenação penal, devendo ser aferida, em cada caso, mediante juízo concreto sobre o pundonor militar, a hierarquia e a disciplina, bem como sobre a vida funcional e a reabilitação do militar. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102; Código Penal, art. 92, I, “b”. (Desembargador Jadir Silva, relator) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. POLICIAL MILITAR DE MINAS GERAIS. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDIGNIDADE PARA O SERVIÇO ATIVO. DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Militar estadual, 2º Sgt PM, condenado, por sentença criminal definitiva, a pena privativa de liberdade superior a dois anos (dois anos, dois meses e nove dias), pela prática dos crimes de descumprimento de missão, previsto no artigo 196, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), e falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, em concurso material. A conduta criminosa se deu pela omissão deliberada no cumprimento da escala de serviço (visita comunitária, rede rural protegida e operação Cavalo de Aço Y07001), com substituição da atividade oficial pela lavagem da própria motocicleta particular na garagem do quartel, seguida da inserção de informações falsas em Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) e Relatório de Atividades (RAT), para acobertar o não cumprimento do dever constitucional. Representação ministerial buscando a decretação da perda da graduação por incompatibilidade com o serviço ativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Suficiência da motivação ministerial para a instauração do procedimento. 2. Juízo de valor qualitativo sobre a idoneidade moral, ética e profissional de praça, após condenação criminal por delitos que demonstram prejuízo concreto à segurança pública e deslealdade institucional, para aferição da permanência nas fileiras da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Rejeição da preliminar de inépcia da representação ministerial, estando presentes os requisitos de procedibilidade constitucional e legal, notadamente o trânsito em julgado da condenação a pena superior a dois anos, o que permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Inviabilidade de se conceituar a conduta criminosa como mera irregularidade administrativa ou falha pontual, haja vista a natureza e a gravidade dos delitos, que envolveram o descumprimento premeditado de serviços essenciais de policiamento comunitário e preventivo em área rural (foco na sociedade mineira) e a subsequente prática do crime de falsidade ideológica, para fraudar a Administração Pública e comprometer a fé pública documental. A conduta revelou patente desvalor profissional, incompatível com a honra militar. 3. A falsidade ideológica, crime praticado com o propósito de enganar a Administração Militar e a sociedade sobre o cumprimento do dever funcional, configura ofensa irreparável aos pilares da probidade, da lealdade e da verdade, inerentes à hierarquia e à disciplina, tornando a praça indigno para a continuidade do exercício da função policial militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Representação julgada procedente, decretando-se a perda da graduação. Tese de julgamento: "1. A condenação transitada em julgado por crimes militares que envolvem deslealdade institucional e fraude documental em serviço, mormente aquele voltado à prevenção criminal em comunidades rurais, demonstrando desinteresse pelo dever constitucional de proteção à sociedade e má-fé para encobrir a omissão, configura incompatibilidade moral e ética que impõe a perda da graduação de praça e sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar mineira." _____________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. Artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 102 do CPM. Artigo 196, § 2º, do CPM. Artigo 312 do CPM. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia da representação, e, no mérito, por maioria de votos, em julgar improcedente a representação ministerial, mantendo o n. 149.958-1, 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia, nas fileiras da gloriosa e respeitada Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a representação. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Fez sustentação oral o advogado Roniceles Meireles Maia. RELATÓRIO O eminente procurador de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia, n. 149.958-1, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 92, inciso I, letra “b”, do Código Penal (CP) e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). Relata que o representado foi denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de abandono de posto, descumprimento de missão e falsidade ideológica, juntamente com outro policial militar. Após regularmente processado nos Autos n. 2000322-22.2024.9.13.0002, veio a ser condenado, em 1ª instância, à pena privativa de liberdade total de dois (02) anos, quatro (04) meses e nove (09) dias, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 196, § 2º, e 312, ambos combinados com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, todos do CPM, de acordo com a r. sentença proferida em 16/12/2024, parcialmente reformada em 2º grau, apenas para se reduzir a pena final, que ficou definida em dois (02) anos, dois (02) meses e nove (09) dias, nos termos do v. acórdão datado de 18/06/2025, transitado em julgado no dia 08/07/2025, para o Ministério Público, e, em 10/07/2025, para a defesa. Traz os elementos fáticos que conduziram à condenação. Narra que, no dia 31/05/2023, indicado para o cumprimento da escala de serviço do Destacamento da Polícia Militar em Santo Antônio do Jacinto-MG, a qual previa a realização de visita comunitária a moradores rurais, no Distrito de Catajás e comunidades, bem como a efetivação do cadastro ou do convite para reunião da rede de propriedades rurais protegidas naquele Distrito, o representado deixou de desempenhar tais incumbências, uma vez que permaneceu no Quartel, lavando a sua motocicleta particular, entre 16h1min e 16h4min. Salienta que a escala de serviço também previa, entre 20 e 22 horas, a operação “Cavalo de Aço Y07001”, com blitz itinerante pelas vias da cidade e foco em suspeitos que transportam drogas e armas, e, das 23h às 23h30min, o cumprimento do ponto-base na Rua Medina, n. 99. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Realçou que, a despeito disso, no período compreendido entre as 21h38min e 21h59min, o representado lavava o seu veículo particular na garagem do Quartel, com a luz apagada. Afirma que a escala de serviço não foi cumprida, conforme a comparação de suas diretrizes com o relatório do histórico da viatura policial, prefixo n. 30273, utilizada pelos acusados no dia em questão, já que é possível verificar que o veículo oficial deixou o Quartel por volta das 16h11min, chegando, às 17h23min, ao Distrito de Catajás, local em que permaneceu por 24 minutos. Narra, ainda, que, ato contínuo, a viatura deslocou-se até o Destacamento e retornou ao Distrito de Catajás, onde chegou às 20h5min; que 7 minutos mais tarde, retornou a Santo Antônio do Jacinto; e que, após o segundo retorno à área urbana, a viatura realizou patrulhamento por algumas ruas e se dirigiu ao Destacamento, onde ficou por um curto espaço de tempo, já que seguiu rumo ao lugar denominado “Rua Sem Denominação - Vila Verde, Santo Antônio Do Jacinto - MG”, local em que permaneceu durante 1h51min, retornando ao quartel às 23h34min. Destaca que, com o objetivo de dar amparo ao descumprimento de missão, no momento em que confeccionaram o Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) n. 2023-025605976-001 e o Relatório de Atividades (RAT) n° 2023- 025666500-001, o ora representado e o outro acusado, ambos réus nos autos retrocitados, inseriram informação falsa, no sentido de que as atividades previstas na escala de trabalho teriam sido regularmente realizadas, registrando que a visita de cadastro ou convite, para a reunião da rede de propriedades rurais protegidas, teria ocorrido entre 14h30min e 18h, enquanto a operação policial ocorrera das 20 às 22 horas. Alega que, além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes na sociedade local, o que, sem dúvida, torna inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Ao final, requer que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do 3º Sgt PM GERALDO JÚNIOR MEIRELES MAIA, excluindo-se-o dos quadros da PMMG, nos termos do artigo 102 do CPM. O trânsito em julgado da Apelação Criminal originária n. 2000322-22. 2024.9.13.0002 foi certificado no dia 11 de julho de 2025 (evento 1 –OUT5). Determinei a citação do representado e a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) deste (Evento 7 – DESP1). No ERF acostado ao evento 10 – EXTRATO1, consta que o 2º Sgt. PM Geraldo Júnior Meireles Maia foi incorporado às fileiras da PMMG em 09/02/2009. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional B, com 7 (sete) pontos negativos, tendo sido agraciado com 21 (vinte e uma) notas meritórias, 3 (três) elogios individuais, 18 (dezoito) menções elogiosas e uma medalha mérito militar bronze. Consta, ainda, 5 (cinco) punições, sendo: uma suspensão, uma prestação de serviço, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 repreensão e duas outras transgressões cujas punições não foram especificadas. Citado (evento 11 – MANDCITACAO2) o ora representado, a defesa apresentou suas razões (evento 12 – DEFESAESCRITA1). Sustenta, preliminarmente: 1) a inépcia da representação ministerial, por ausência de motivação individualizada; 2) a impropriedade do uso exclusivo do quantum da pena como critério determinante; 3) a desproporcionalidade e a irrazoabilidadade da pena; 4) a nulidade, por ausência de lastro documental essencial; e 5) a desconsideração da carreira e da vida funcional do representado. Na primeira, afirma que a petição inicial se restringe a invocar o quantum de pena e a existência de condenação, sem proceder ao juízo de indignidade ou desvalor ético-militar do representado à luz do caso concreto, de sua vida funcional, sua folha de serviços, condecorações, elogios e eventual histórico de punições. Nesse aspecto, alega que a CR (art. 125, §4º) e a jurisprudência das cortes superiores exigem fundamentação concreta para a medida extrema. Na segunda, aduz que, ainda que se admita a soma aritmética para fins de execução penal, o valor numérico da pena não é parâmetro suficiente para autorizar a perda da graduação; e que o julgamento tem como base um critério qualitativo, sobre a idoneidade ética, a repercussão no pundonor, o abalo à hierarquia e à disciplina, e não um critério meramente quantitativo da pena definitiva. Na terceira, afirma que a exclusão do militar seria resposta desproporcional e caracterizaria “bis in idem”, porque ele já cumpriu a sanção penal. Sustentou que tal medida de exclusão deveria ser reservada a situações de manifesta indignidade, o que não se verifica no presente caso. Na quarta, considera ser indispensável a juntada da ficha funcional completa (elogios, condecorações, cursos, menções honrosas e punições), do assentamento disciplinar e de informes do comando sobre a conduta atual do militar, sem os quais o Tribunal não dispõe de substrato para o juízo de desvalor exigido. Na quinta, destaca seus 16 anos de carreira e as suas recompensas. No mérito, alega que a perda da graduação constitui medida excepcional e não automática, podendo ocorrer como efeito secundário de sentença penal condenatória, expressamente motivada; e em processo autônomo de representante perante este Tribunal Militar, igualmente com fundamentação específica. Alega, ainda, que em ambos os caminhos, é necessário o juízo individualizado sobre a indignidade do militar e a sua incompatibilidade com os quadros da corporação, não bastando a mera referência abstrata ao quantum de pena ou ao tipo penal. Sustenta que o representado é primário, sendo a pena, inicialmente, cumprida no regime aberto; que não há notícia da periculosidade ou de impacto sistêmico sobre a corporação; que os fatos não evidenciam quebra dos valores castrenses (pundonor, honra militar e decoro), nem foram praticados em contexto de abuso de poder ou desvio de finalidade no exercício direto das funções. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aponta precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que exigem motivação concreta para a perda da graduação, bem como julgados deste Tribunal que, em situações análogas, reconheceram a desnecessidade da medida quando ausente abalo efetivo à hierarquia e à disciplina. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia, ou pela conversão do julgamento em diligência, para saneamento; no mérito, pela improcedência da representação, preservando-se a graduação do 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia, e pela sua permanência nas fileiras da PMMG. Não sendo assim, pugna para que sejam adotadas medidas menos gravosas, com preservação da graduação e recomendação de acompanhamento disciplinar, se for o caso. Em despacho de evento 14, indeferi a produção de prova testemunhal; contudo concedi prazo para a juntada de declarações abonadoras da conduta descrita na representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para perda da graduação da praça 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia, n.º 149.958-1, com fundamento nos arts. 125, § 4º, da Constituição da República (CR); 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais; 92, inciso I, alínea b, do Código Penal (CP); e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). Pois bem. A defesa do militar apresenta algumas ponderações, que denomina como preliminares, a saber: 1) inépcia da representação ministerial, por ausência de motivação individualizada; 2) impropriedade do uso exclusivo do quantum da pena como critério determinante; 3) desproporcionalidade e a irrazoabilidadade da pena; 4) nulidade, por ausência de lastro documental essencial; e 5) desconsideração da carreira e da vida funcional do representado. Entendo que, embora distribuídas em tópicos individualizados, tais alegações se confundem e dizem respeito, em verdade, ao mérito da representação ministerial. Destaco como preliminar apenas a alegação de inépcia da representação ministerial, por ausência de motivação individualizada. Nesse ponto, entendo não assistir razão à defesa. O eminente procurador de justiça apresentou resumo dos fatos e dos fundamentos que conduziram à condenação do representado à pena de 2 anos, 2 meses e 9 dias pela prática dos crimes de descumprimento de missão (art. 196, § 2º, do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), enfatizando que tais condutas são graves e incompatíveis com os princípios que regem a Corporação Militar. Tais argumentos são suficientes para fundamentar a instauração do presente procedimento, que visa à perda da graduação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 praça, nos moldes do art. 102 do CPM, do art. 125, § 4º, da CR, e do art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, os quais dispõem: CPM, art. 102 Exclusão das Forças Armadas A condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. Constituição da República, art. 125, § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111 Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação da praça. Não há que se falar em inépcia quando a representação contém elementos suficientes para o pleno exercício da ampla defesa. Cumpre salientar que os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos meramente homologatórios, mas decisórios. Assim, com a propositura da representação contra o militar, com fundamento no § 4º do art. 125 da CR, incumbe aos juízes integrantes deste Tribunal de Justiça Militar, sem adentrar no mérito da ação penal condenatória, averiguar se o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de permanecer nas fileiras das honradas Corporações Militares — Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Quanto às demais alegações preliminares — impropriedade do uso exclusivo do quantum da pena como critério determinante, desproporcionalidade e irrazoabilidade da medida, nulidade por ausência de documento essencial e desconsideração da carreira e da vida funcional do representado – todas se confundem com o mérito da própria representação. De fato, como sustenta a defesa, o valor numérico da pena não é, por si só, parâmetro suficiente para autorizar a perda da graduação. Todavia, juntamente com o trânsito em julgado, constitui requisito essencial de existência (condição de ação – interesse de agir) e procedibilidade da representação ministerial que visa à aplicação da sanção de perda da graduação. A CR e a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelecem, como requisitos de validade e procedibilidade de uma representação dessa natureza, a conjugação de dois elementos: condenação a pena superior a dois anos e trânsito em julgado. Vejamos: CR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...] VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) Constituição do Estado de Minas Gerais Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. [...] § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Quanto ao julgamento da representação, este, sim, tem como fator condutor um critério qualitativo – referente à idoneidade ética, à repercussão no pundonor militar, ao abalo à hierarquia e à disciplina –, e não um critério meramente quantitativo da pena imposta. No que se refere à alegação de que a exclusão do militar seria resposta desproporcional e configuraria bis in idem, por já ter ele cumprido a sanção penal, observa-se que se trata de procedimentos distintos e autônomos. A presente representação constitui meio de se aplicar efeito secundário da condenação, voltado à análise da idoneidade do militar frente à sociedade e à corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Quanto à alegação de ausência de documentos essenciais, registro que, quando da citação, já constava nos autos o extrato de registro funcional do representado (evento 10 – EXTRATO1), razão pela qual não se cogita de extinção do feito por falta de documento indispensável, como pretendeu a defesa. Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da representação e reafirmo que as demais alegações ditas preliminares serão analisadas no mérito. No mérito, não se pode desconsiderar a gravidade da conduta do representado, que deixou de promover o policiamento nos locais de maior necessidade, previamente estabelecidos pela Administração Militar com base em planos estratégicos voltados à prevenção de crimes. Além disso, para escapar à punição pelos possíveis crimes de abandono de posto e descumprimento de missão, realizou falsificação do conteúdo dos relatórios de atividades. Contudo a gravidade das condutas foi sopesada na fixação da pena, de natureza moderada, especialmente porque não há notícia de reincidência nem demonstração de periculosidade ou abalo efetivo à hierarquia e à disciplina da corporação. Trata-se de falhas administrativas e incorreções de atitudes pontuais na execução de ordens de serviço, já reprimidas pela sanção criminal e administrativa, conforme se vê do extrato de registros funcionais (evento 10, p. 13). Entendo merecer acolhida o argumento da defesa quanto à necessidade de análise individualizada da carreira do representado. Consoante destacado, esta egrégia Corte Castrense, em diversas oportunidades, tem reconhecido a possibilidade de manutenção do militar nas fileiras da corporação, ainda que condenado a pena superior a dois anos, quando o conjunto de elementos revela bom comportamento funcional posterior e ausência de abalo efetivo à hierarquia e à disciplina. No presente caso, os fatos delituosos ocorreram em 2023. Nesse mesmo ano, o representado recebeu punições por duas transgressões relacionadas ao serviço e à hierarquia. Contudo, paradoxalmente, também recebeu elogio individual, em razão dos resultados expressivos obtidos pela fração PM de Santo Antônio do Jacinto no combate à criminalidade – com redução de 55% nos crimes violentos e de 100% nos homicídios consumados. Tais números refletem o empenho e a dedicação dos policiais da fração, que alcançou índice de 133% na taxa de reação imediata das metas do ano. Percebe-se, portanto, que o representado contribuiu de modo efetivo para o bom desempenho da fração militar em Santo Antônio do Jacinto, não obstante os desvios funcionais pontuais. A credibilidade do representado foi, sem dúvida, abalada frente a seus pares à época dos fatos, mas sua reabilitação profissional foi gradualmente construída ao longo dos últimos dois anos, conforme demonstram as inúmeras declarações apresentadas por colegas de sua atual lotação, em Pedra Azul/MG, a saber: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Cap PM Eliel Silva de Oliveira (evento 12 – OUT9); - 3º Sgt PM Willian Rodrigues dos Santos (evento 12 – OUT10); - 2º Ten PM Edivaldo Alves, chefe direto do militar e comandante do 1º Pelotão da 233ª Cia PM, em Pedra Azul/MG (evento 12 – OUT11); - Sd PM Alisson Andrade Rodrigues (evento 12 – OUT12). Além disso, em sua Avaliação Anual de Desempenho Profissional (AADP) de 2025, o representado obteve nota máxima em todas as habilidades (evento 12 – OUT6/OUT7). Verifica-se que os fatos tiveram alcance restrito ao âmbito interno da corporação, por se tratarem de descumprimento de missão e falsidade ideológica (arts. 196, § 2º, e 312, ambos do CPM). No âmbito administrativo, o representado também foi punido com reprimenda de natureza leve em razão de uma transgressão média, a desídia (repreensão – evento 10, p. 13). A meu ver, as sanções administrativa e criminal foram suficientes para reprimir a conduta e promover o realinhamento funcional do representado. Por diversas vezes já manifestei não ter a consciência tranquila para retirar o sofrido “ganhame” de quem quer que seja – especialmente daqueles encarregados de fazer cumprir a lei: os policiais e bombeiros militares, que muitas vezes já não dispõem de condições físicas e psicológicas para recomeçar a vida. Embora seja ainda um homem jovem, com 42 (quarenta e dois) anos, o representado possui uma carreira de 16 (dezesseis) anos de serviços prestados à sociedade, a qual não podemos desconsiderar. Por medida de política criminal – no dizer do saudoso Ministro do Superior Tribunal Militar, professor doutor Jorge Alberto Romeiro, “técnica de suavização da lei penal quando aplicável” — e também por razões humanitárias, considero que a reprimenda já atingiu o seu fim: a readequação e a ressocialização do militar. É reprovável a conduta, sem qualquer dúvida. Todavia a exclusão do militar das fileiras da corporação seria medida excessivamente rigorosa, desproporcional à gravidade dos fatos. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da representação e, no mérito, julgo improcedente a representação ministerial, mantendo o n.º 149.958-1, 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia, nas fileiras da gloriosa e respeitada Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação para perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente. A despeito do costumeiro e profundo saber jurídico que lastreia o voto do douto relator, e considerando a relevância da presente hipótese, que trata da aplicação de um juízo de valor sobre a adequação moral e ética de um militar às rigorosas exigências da vida castrense, ouso divergir, pautado na necessidade de preservação da integridade institucional e na efetivação do dever penal-militar frente à sociedade. Conforme detalhado na exordial ministerial e no relatório ora em exame, os elementos fáticos que fundamentaram a condenação revelam que, no dia 31 de maio de 2023, estando escalado para o cumprimento de missão específica, o representado, deliberadamente, deixou de desempenhar as incumbências previstas na escala de serviço no Destacamento da Polícia Militar em Santo Antônio do Jacinto, quais sejam, a realização de visita comunitária a moradores rurais, o cadastro para a rede de propriedades rurais protegidas no Distrito de Catajás e a operação “Cavalo de Aço Y07001” (blitz itinerante com foco em suspeitos de tráfico de drogas e armas). Em lugar de cumprir o serviço essencial à comunidade, o militar permaneceu no Quartel, lavando a sua motocicleta, chegando a fazê-lo em dois períodos distintos, entre 16h01min e 16h04min e, novamente, entre 21h38min e 21h59min, utilizando a garagem do Quartel com a luz apagada, em horários cruciais em que deveria estar engajado na atividade operacional estabelecida. A gravidade da conduta foi exponencialmente aumentada pelo fato de o representado, com o intuito de acobertar o descumprimento da missão e a desídia no serviço, ter inserido informações falsas em documentos oficiais – o Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) nº 2023-025605976-001 e o Relatório de Atividades (RAT) n° 2023-025666500-001 –, simulando o cumprimento regular das atividades de visita e operação policial no período estabelecido. Corretamente, o voto do relator rejeitou a preliminar de inépcia da representação ministerial, estabelecendo que a condenação a pena privativa de liberdade superior a dois anos e o subsequente trânsito em julgado constituem os requisitos formais de procedibilidade para a instauração deste processo autônomo, conforme as balizas estabelecidas pelo artigo 125, § 4º, da Constituição da República. A divergência principia, contudo, na análise do mérito e na qualificação ético-jurídica da conduta do representado. O voto que ora se contraria considerou que os fatos configuram “falhas administrativas e incorreções de atitudes pontuais na execução de ordens de serviço, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 reprimidas pela sanção criminal e administrativa”. Tal entendimento, com todo o respeito, minimiza de forma perigosa a gravidade sistêmica e social dos crimes militares pelos quais o 2º Sgt PM Meireles Maia foi condenado definitivamente. O julgamento da representação para perda da graduação não é meramente um ato de chancela da decisão criminal, tampouco se esgota na análise do quantum da pena. É um juízo político-militar e qualitativo, que examina pormenorizadamente o contexto e a repercussão da conduta condenatória, para determinar se o militar ainda possui as condições pessoais, morais e éticas para permanecer ostentando a farda e exercendo a função de garantidor da lei e da ordem pública. A indignidade ou a incompatibilidade para o serviço militar ativo é o foco central, e ela se manifesta quando o comportamento da praça viola gravemente os valores fundamentais que sustentam a instituição militar. A conduta perpetrada pelo representado não pode ser classificada como uma simples desídia ou incorreção burocrática. A documentação dos autos é clara ao detalhar que a missão de policiamento não realizada era de natureza preventiva e comunitária, voltada diretamente ao amparo e à proteção de parcelas vulneráveis da população. A escala de serviço previa a realização de visitas comunitárias a moradores rurais no Distrito de Catajás e comunidades adjacentes, incluindo o cadastro e o convite para reunião da rede de propriedades rurais protegidas. As ações de policiamento comunitário e a gestão da rede de propriedades rurais protegidas são pilares da estratégia de segurança pública no interior do Estado de Minas Gerais, sendo cruciais para a redução da criminalidade violenta e patrimonial em áreas rurais, onde a presença ostensiva da Polícia Militar é, por vezes, mais escassa e, portanto, mais vital. Ao abandonar esta missão essencial, lavando sua motocicleta particular por longos períodos na garagem do Quartel, o militar frustrou a expectativa legítima da Administração Militar e, sobretudo, negou o serviço público de segurança à população de Santo Antônio do Jacinto e do Distrito de Catajás, que aguardavam a visita e a atuação da força policial. Houve, portanto, um prejuízo concreto ao serviço policial militar, mensurável na omissão de ações estratégicas de prevenção criminal. A comunidade rural ficou desassistida naquele período, os cadastros não foram efetuados, e a operação de blitz (Cavalo de Aço Y07001), focada na repressão ao transporte de drogas e armas – atividade de alto impacto na segurança pública – foi comprometida ou, pior, simulada. O descumprimento de missão, no seu grau qualificado, evidencia um profundo desinteresse pela tutela dos interesses sociais e pelo sacrifício próprio que a profissão militar exige. A frustração direta da atividade de policiamento comunitário é, em si, um ato de profunda traição ao juramento militar. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) existe para servir e proteger o cidadão, e quando uma praça opta por priorizar o interesse pessoal (lavagem de veículo particular) em detrimento do dever público, em horário de serviço e em detrimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 uma missão estratégica e territorializada, ele demonstra um desvio ético incompatível com a continuidade no cargo. O segundo crime, o de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), merece análise ainda mais rigorosa. Este delito não é um mero reflexo do descumprimento de missão; ele é um ato de má-fé deliberada praticado com o objetivo de burlar a fiscalização, enganar a Administração Militar e, por consequência, macular a fé pública. Ao inserir informações falsas no BOS e no RAT, simulando que as missões haviam sido integralmente cumpridas, o representado atacou frontalmente os valores de Probidade, Lealdade Institucional e Verdade, pilares inegociáveis do Regime Jurídico Policial Militar. A Força Policial depende integralmente da confiança que a sociedade e o próprio sistema de segurança depositam nos seus documentos e relatórios. Se um praça, com o intuito de proteger a própria omissão, frauda um Boletim de Ocorrência, ele não apenas mente para seus superiores, mas também compromete toda a cadeia de informações e estatísticas que balizam as decisões operacionais da corporação. A falsidade ideológica em contexto militar, especialmente aquela destinada a encobrir a ausência de serviço público em proveito de interesse particular, fere de morte o pundonor militar e o decoro da classe. Não se trata de um erro isolado de procedimento. É uma demonstração inequívoca de que o militar está disposto a sacrificar a verdade, a lealdade e os instrumentos de fé pública para ocultar a sua desídia e escapar da devida sanção. Esta é a essência da incompatibilidade qualitativa. O militar que frauda documentos para simular a presença em um serviço de vital importância social demonstra que não tem mais o perfil ético para ser um agente da lei e da ordem. É imperioso afastar a noção de que a conduta foi "moderada" ou de que as punições administrativas e criminais já cumpriram seu papel. A sanção penal visa a repressão do crime. A representação para perda da graduação, no entanto, visa a preservação da instituição e a tutela da moralidade. Diante de crimes que envolvem má-fé deliberada no exercício da função e violação da fé pública, o juízo de exclusão é a única resposta que garante a credibilidade da PMMG perante a sociedade que lhe confere o poder de agir. O eminente relator deu grande peso à carreira de 16 anos do representado, a seus elogios passados e aos documentos abonadores recentes, incluindo uma nota máxima na Avaliação Anual de Desempenho Profissional (AADP) de 2025. Embora este signatário valorize toda a dedicação prestada à PMMG, é preciso sopesar que a gravidade da conduta delituosa deve prevalecer sobre o histórico funcional parcial e sobre o esforço de reabilitação posterior aos fatos. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (evento 10 – EXTRATO1) demonstra que o militar se encontra no conceito funcional B e possui 5 (cinco) punições registradas, incluindo uma suspensão (sanção de considerável gravidade) e outras por transgressões em 2023, relacionadas ao serviço e à hierarquia, conforme mencionado no Relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A presença de punições sérias, inclusive próximo à época dos fatos criminosos, indica que a conduta delituosa não foi um evento isolado na vida funcional da praça, mas, sim, parte de um histórico de irregularidades que culminou nos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica. O Direito Militar, assentado na hierarquia e na disciplina (art. 142 da Constituição da República), não pode permitir que crimes de deslealdade institucional sejam mitigados por elogios ou desempenho positivo posterior. O policial militar, especialmente um sargento, deve ser o guardião inabalável desses valores. O militar que frauda um relatório oficial, após negar a prestação de um serviço comunitário, demonstra que seu cerne ético foi irremediavelmente atingido. Não se pode aceitar que um elogio concedido a uma fração ou uma nota alta em uma avaliação anule a gravidade de um crime que maculou a honra e a integridade do sistema de segurança pública. A manutenção de um militar condenado por falsidade ideológica em serviço envia uma mensagem perigosa à tropa: a de que é possível cometer crimes graves para encobrir a desídia, desde que se apresente um bom comportamento posterior e se recorra à benevolência humanitária. A honra militar não é um conceito elástico que possa ser readequado após a prática de má-fé. A argumentação de política criminal e as razões humanitárias, embora respeitáveis, não podem se sobrepor à necessidade de manutenção da ordem pública e da credibilidade institucional. A exclusão, neste caso, não é punição adicional (bis in idem), mas, sim, o reconhecimento judicial de que a permanência do representado nas fileiras da PMMG implicaria um acentuado risco à moralidade administrativa e à própria disciplina, sendo incompatível com a honra militar exigida para o exercício de tão nobre missão. A conduta não teve, como sustenta o relator, alcance restrito ao âmbito interno da corporação. O descumprimento da missão afetou diretamente o policiamento comunitário e as estratégias de prevenção da criminalidade rural do município de Santo Antônio do Jacinto. O prejuízo foi social e concreto. A falsidade ideológica, praticada para ludibriar a Administração sobre o efetivo dever cumprido, torna o militar indigno da graduação. É mister reafirmar que o militar que comete crimes desta gravidade, envolvendo o abandono do dever de proteger a sociedade e a subsequente fraude de documentos públicos, demonstra uma quebra de confiança que não pode ser facilmente reparada. A decretação da perda da graduação é a medida que se impõe para a salvaguarda da respeitabilidade, da higidez, e dos valores éticos da Polícia Militar, em prol da sociedade mineira. Diante do exposto, acompanho o relator na rejeição da preliminar de inépcia da representação, mas, no mérito, pedindo vênia, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM Geraldo Junior Meireles Maia, determinando a sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator